Tribunal: TJSP
Processo: 0021283-27.2001.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Débito fiscal decorrente de multa aplicada pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Descabimento no caso concreto – Ausência de efetiva atuação profissional –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Débito fiscal decorrente de multa aplicada pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Descabimento no caso concreto – Ausência de efetiva atuação profissional – Vedação ao enriquecimento sem causa – Sentença reformada – Recurso provido.